Tribunal: STF
Processo: RE 1316460
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:
    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE VISTORIA TÉCNICA REALIZADA PELO CORPO DE BOMBEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO DIVISÍVEL E ESPECÍFICO. SERVIÇO REMUNERADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGURANÇA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO IDÊNTICA AO IPTU. TESE NÃO ACOLHIDA. SÚMULA VINCULANTE N. 29, DO STF. INDISPENSÁVEL TAL SERVIÇO PARA A SEGURANÇA DO BEM COMUM. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
    O recorrente alega que referido pronunciamento implicaria em violência ao que disposto no art. 145, II da Constituição Federal. Afirma que a atividade estatal custeada pela taxa em questão não seria específica e divisível, contrariando o figurino constitucional.
    Decido.
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:
    “A vistoria técnica, fato deflagrador da taxa instituída pelo art. 19 da Lei nº 15.838/2015, será utilizada pelo contribuinte (sujeito passivo) quando seu imóvel houver sido vistoriado, uma vez que ele foi o beneficiário do serviço, o que gera uma especificidade, desde logo, da atividade originária do tributo. Assim, apesar do serviço de incêndio beneficiar toda a população, de forma secundária, não restam dúvidas que tal serviço público, quando direcionado ao próprio usuário, mediante a taxa e os requisitos exigíveis por lei, tende a uma especificidade passiva frente ao beneficiário direto. 
    Com isso, o serviço prestado para a vistoria técnica pode ser destacado como uma unidade autônoma, pois é prestado individualmente a cada usuário, quando utilizado tal tributo, permitindo a identificação destes. Conclui-se, em primeira análise, pela especificidade da lei. 
    Além disso, a divisibilidade deste tributo também não merece ser vista como inconstitucional, posto que o próprio artigo 70 do Código Tributário Nacional, ao se referir divisível como "quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários", deixa claro a legalidade da referida taxa, à medida que é possível a quantificação dos serviços prestados a cada contribuinte, seguindo os incisos I e II, do artigo 19, da Lei em questão. De fato, com a área total construída em metros quadrados e com o fator multiplicador de riscos, é possível a individualização do valor tributado. 
    O serviço remunerado pela Taxa de Vistoria Técnica em Edificações contra Incêndio e o serviço de segurança pública que o Corpo de Bombeiros Militar presta não se confundem, haja vista que existe a possibilidade do mesmo prestar outros serviços de caráter específico e divisível, pois a Constituição Estadual do Ceará, em nenhum momento, atribuiu ao Corpo de Bombeiros a exclusividade no exercício do serviço de segurança pública, conforme art. 190, da referida Carta Magna, possibilitando, inclusive, a prevenção à incêndio.” 
    Ao interpretar a legislação de regência, o Tribunal de origem assentou tratar-se de taxa direcionada à remuneração da vistoria prévia de edificações, atividade estatal passível de ser individualizada. O entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATOS DE VISTORIA, REGISTRO, LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E REALIZAÇÃO DE EVENTOS. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL (UTI SINGULI) ATRIBUÍDO A ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TAXA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA QUE SE RECONHECE AOS ESTADOS. LEIS ESTADUAIS 7.257/1979 E 9.174/1989 DO PARANÁ. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. Legitimidade ativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Pertinência temática limitada aos fatos geradores constantes da tabela impugnada que possuem relação com a atividade de intercâmbio comercial de bens, de serviços e de turismo. Conhecimento parcial da ação.
    2. Não se trata de taxa referente aos serviços de segurança pública que, conforme precedentes da CORTE, são insuscetíveis dessa hipótese de financiamento.
    3. Possibilidade de atribuição legal de outras atividades administrativas específicas e divisíveis (uti singuli) a órgãos de segurança pública, hipótese em que a lei pode instituir a cobrança de taxas. Precedentes.
    4. Os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos químicos; expedição de atestados de idoneidade para porte de arma de fogo, tráfego de explosivos, trânsito de armas em hipóteses determinadas; e atividades diversas com impacto na ordem social, no intuito de verificar o atendimento de condições de segurança e emitir as correspondentes autorizações essenciais ao funcionamento de tais estabelecimentos.
    5. Ação Direta parcialmente conhecida e julgada improcedente.”
    (ADI 3770, Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 
    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    (ADI 2.908, Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)
    No mais, aponto que divergir da conclusão alcançada pelo acórdão recorrido, na linha do que sustentando pelo extraordinário em análise, demandaria revolvimento do quadro probatório, assim como reinterpretação da legislação local, o que é vedado em grau extraordinário, conforme estabelecido pelos Enunciados 279 e 280 de Súmula/STF:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. ADI 3.770. POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS. 
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.770, Rel. Min. Alexandre de Morais, fixou entendimento no sentido de que os Estados possuem competência para dispor sobre instituição de taxas de polícia cobradas em função de atividades tais como: fiscalização e vistoria em estabelecimentos comerciais abertos ao público (casas noturnas, restaurantes, cinemas, shows); expedição de alvarás para o funcionamento de estabelecimentos de que fabriquem, transportem ou comercializem armas de fogo, munição, explosivos, inflamáveis ou produtos químicos.
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”
    (ARE 1.215.261 AgR, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator